Tribunal: TJDFT
Processo: 0008367-24.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0008367-24.2017.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATEUS LUCIO MARIANO APELADO: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS TRABALHADORES EM EDUCACAO NO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O autor pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça em sede recursal, com documentos juntados nas razões de apelação igualmente já juntados no ajuizamento da ação, quais sejam, declaração de hipossuficiência e carteira de trabalho (ID 26611256). Determinei a intimação do apelante para a juntada de documentos que comprovem suas alegações de insubsistência para custear as despesas processuais (ID 28402648). A parte apelante, intimada, não se manifestou. Decido. Como cediço, a alegação de hipossuficiência financeira detém mera presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3o), podendo ser ilidido por prova em sentido contrário, mormente quando houver no feito outros elementos que infirmem a alegada ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e dos familiares. Ou seja, trata-se de presunção juris tantum, de modo que, mesmo admitindo que para a concessão da gratuidade bastasse a mera declaração do interessado acerca de uma possível situação de pobreza, o julgador poderá denegar o referido benefício quando os elementos de provas apresentados nos autos infirmarem o aduzido estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 281 DA SÚMULA DO STF. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos da Súmula 281/STF, aplicável por analogia ao recurso especial, é inadmissível recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017) [G.N.] AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente. Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido. (AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017) [G.N.]. A jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça coaduna com o entendimento acima: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. Indefere-se o pedido de gratuidade de justiça, quando os elementos de convicção acerca da capacidade econômica do postulante indiquem não se tratar de hipossuficiente, considerando-se, ainda, que a parte permaneceu inerte à intimação para comprovar sua condição financeira e efetuou o recolhimento das custas recursais. (Acórdão n.1053716, 20160710160730APC, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2017, Publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: 383/396) [G.N.] DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. APRECIAÇÃO PRELIMINAR DO RELATOR. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CONFRONTADA POR ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com o artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil, indeferida a gratuidade de justiça, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo apenas até decisão do relator preliminarmente ao julgamento do recurso. II. Confirmada, nesse estágio preliminar, a denegação da gratuidade de justiça, cabe ao recorrente recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, § 2o, do Estatuto Processual Civil. III. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não prevalece quando é confrontada por elementos de convencimento em sentido contrário constantes dos autos. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1051672, 07033924220178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/10/2017, Publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [G.N.] Cumpre ainda mencionar que o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as despesas de um processo judicial sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. É necessário analisar se as condições de profissão e de consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela parte, o que não se verifica na hipótese. Com efeito, o recorrente apenas juntou declaração unilateral e carteira de trabalho, ambos documentos incapazes de, por si, determinar a hipossuficiência. Permaneceu inerte após intimado, sob pena de indeferimento, a comprovar a renda mediante documentos diversos. Não há elementos capazes de corroborar a mera alegação do apelante. Ao contrário, tem-se que o apelante possui oficina de mecânica e lanternagem, cujo imóvel é o próprio objeto da ação de usucapião, o que afasta a alegação de desemprego e ausência de renda. Logo, havendo elementos a indicar que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, bem como diante da inércia do apelante quando instado a juntar documentos de renda, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido (CPC, art. 99, § 2o). Portanto, INDEFIRO o requerimento de gratuidade de justiça reiterado nessa instância. Com isso, CONCEDO ao apelante MATEUS LUCIO MARIANO o prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o pagamento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 101, § 2o). Intimem-se.Cumpra-se. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para análise. Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator